Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718293-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIVINO JOSE DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão da ausência de interesse recursal e ofensa à dialeticidade recursal quanto ao prosseguimento da execução com a correção dos valores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou pela Taxa Referencial (TR), pois o Juízo de Primeiro Grau: 1) decidiu pela utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na decisão de id 154219932, a qual não foi modificada nesse particular após o julgamento dos embargos de declaração; e 2) condicionou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) à preclusão da decisão em virtude da discussão da existência do próprio título, fundamento não combatido no presente recurso, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator